Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE GUARDA DE ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL PELOS DANOS CAUSADOS. ATAQUE A OUTRO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de danos morais, em razão da dor e do sofrimento causados pelo ataque sofrido pelo cão de estimação da autora. Em seu recurso, a parte ré alega que não restou caracterizado ato ilícito de sua parte, uma vez que o evento ocorreu de forma imprevisível. Diante disso, requer a reforma da sentença para o julgamento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 68182435.
III. Trata-se de relação paritária devendo ser analisada à luz do Código Civil.
IV. A teor do disposto no art. 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.
V. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade. Apenas, levantou hipótese de que seu cachorro escapou de sua residência. Contudo, o animal saiu da residência e atacou o outro animal que estava passeando com a tutora pela vizinhança, o que demonstra não ter a recorrente agido com a cautela necessária para evitar o ataque que veio a ferir de morte o cão pertencente a recorrida.
VI. Ressalto que a parte recorrente, ao descuidar e deixar o portão de acesso a residência aberto, criando um animal feroz, agiu de forma negligente, devendo responder pelos danos causados. Da mesma forma, não foram comprovadas as excludentes de responsabilidade previstas na legislação.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária ,que serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, a punição para a parte requerida e a prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. No que tange aos danos morais, não se pode entender que um ataque a outro animal de estimação decorrente da negligência da recorrente em não manter um cão feroz, devidamente vigiado e resguardado, possa ser considerado como mero aborrecimento. Destarte, não há como desprezar o sofrimento e frustração da autora ao ver seu animal de estimação atacado por outro cão muito mais robusto. Precedente: Acórdão 1418184, 07056477720218070017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Além disso, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
XI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XII. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.